Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação criminal e manteve sentença que condenou os réus pela prática dos delitos previstos nos artigos 171, § 2o-A, e 288, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e corrigir erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Inexiste omissão a ser reconhecida no julgado embargado, pois o voto condutor do aresto, de maneira fundamentada, concluiu pela caracterização das elementares do delito de associação criminosa, explicitando que os réus integravam organização composta por mais pessoas além das investigadas na demanda para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato eletrônico.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.